Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-50.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Tupã – Servidora pública municipal – Pagamento de auxílio alimentação ao tempo de afastamento por motivo de saúde – Inadmissibilidade – Doença não incluída no rol previsto no Decreto Municipal no 7367/2015 – Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inadmissível o pagamento de auxílio ou cesta alimentação contra expressa disposição normativa na

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Tupã – Servidora pública municipal – Pagamento de auxílio alimentação ao tempo de afastamento por motivo de saúde – Inadmissibilidade – Doença não incluída no rol previsto no Decreto Municipal no 7367/2015 – Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inadmissível o pagamento de auxílio ou cesta alimentação contra expressa disposição normativa na lei local que o instituiu, não sendo possível sequer invocar isonomia ou princípio de igualdade, para extensão (contra legem) do benefício, ante o enunciado da Súmula 339 do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000998653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006458-50.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ALDIJANE MARIA
BUQUE DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006458-50.2020.8.26.0637 -Voto no 21.557
2
VOTO No 21.557
APELAÇÃO No 1006458-50.2020.8.26.0637
APELANTE: Aldijane Maria Buque de Oliveira.
APELADA: Prefeitura Municipal de Tupã.
APELAÇÃO
Município de Tupã
Servidora pública
municipal
Pagamento de auxílio alimentação ao tempo de
afastamento por motivo de saúde
Inadmissibilidade

Doença não incluída no rol previsto no Decreto Municipal no
7367/2015

Sentença
de
improcedência
mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
É inadmissível o pagamento de auxílio ou cesta alimentação
contra expressa disposição normativa na lei local que o instituiu,
não sendo possível sequer invocar isonomia ou princípio de
igualdade, para extensão (contra legem) do benefício, ante o
enunciado da Súmula 339 do STF.
Trata-se de apelação (fls. 272/276) interposta por Aldijane Maria
Buque de Oliveira, em ação de cobrança promovida em face da
Prefeitura Municipal de Tupã, contra r. sentença (fls. 266/270), que julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor atribuído à causa.
A apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, em
resumo, que a doença que lhe acomete é extremamente grave, de cura
improvável e de fato a impossibilitou para o trabalho, conforme comprova
a farta documentação acostada aos autos. Aduz que não há óbice legal
algum que impeça seu pagamento por parte da municipalidade, apesar do
rol de doenças contido no art. 2o do Decreto n. 7.637, de 28 de julho de
2015. Alega que não lhe foi oportunizado, administrativamente, qualquer
meio de defesa no sentido de comprovar que sua doença de fato se
enquadra naquelas previstas pelo Decreto Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006458-50.2020.8.26.0637 -Voto no 21.557
3
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 291/297), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A discussão deste feito é saber se a autora, servidora pública do
Município de Tupã, tem, ou não, para o tempo em que esteve afastada por
motivos de saúde, direito ao recebimento de auxílio alimentação.
Respeitado
entendimento
diverso,
a
r.
sentença
de
improcedência da demanda está correta e deve ser mantida.
Logo, o apelo não vinga.
Confira-se, com a r. sentença, os dispositivos legais aplicáveis:
“Com efeito, a Lei Complementar Municipal no 285/2014 estatui que:
'Art. 1o. É instituída no Serviço Público Municipal, a Ajuda de custo
para Alimentação, expressa em tickets, que corresponderá a 22 (vinte e
dois) dias por mês, ao valor de R$ 9,10 (nove reais e dez centavos), por
dia efetivamente trabalhado pelo servidor.
(..) Parágrafo 3o. O servidor público da ativa, afastado por motivo de
doença grave constante na Classificação Internacional de Doenças
(CID), fará jus ao benefício da Ajuda de Custo para Alimentação de que
trata o art. 1o do caput desde que devidamente comprovada, com laudo
médico detalhado, contendo as informações acerca da enfermidade.
Parágrafo 4o. A Concessão do benefício na forma do parágrafo anterior,
só será concedida após a instauração de procedimento administrativo
perante a Diretoria de Departamento de Recursos Humanos, cuja
regulamentação se fará por Decreto Municipal específico'.
Em regulamentação aos dispositivos acima transcritos, o Decreto
Municipal no 7367/2015 prevê que:
'Art. 1o. Para os fins de concessão regular da Ajuda de Custo para
Alimentação, na forma prevista nos parágrafos 3o e 4o do art. 1o da Lei
Complementar no 285, de 1o de julho de 2014, o benefício será
concedido após o atendimento das exigências constantes dos arts. 50 a
53 da Lei Complementar no 140, de 04 de abril de 2008 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Tupã).
Art. 2o. São consideradas para a percepção excepcional da Ajuda de
Custo para Alimentação, as seguintes doenças:
I - AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Não-Controlada CID
B 20, B 24;
II - Alienação Mental CID F 20;
III - Cardiopatia grave CID I25;
IV - Cegueira CID H 54.0 (cegueira nos dois olhos);
V - Contaminação por radiação CID W 88;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006458-50.2020.8.26.0637 -Voto no 21.557
4
VI - Doença de Paget em estados avançados (Osteíte deformante) CID M
88;
VII - Doença de Parkson CID G 20;
VIII - Esclerose múltipla CID G 35;
IX - Espondiloartrose anquilosante CID M 45;
X - Fibrose Cística (Mucoviscidose) CID E 84;
XI - Hanseníase CID A 30;
XII - Nefropatia grave CID N 18, N18.0, N18.8, N18.9;
XIII - Hepatopatia grave; CID K 76;
XIV - Neoplasia maligna CID C 80;
XV - Paralisia irreversível e incapacitante CID G 81, G 82, G 83.8;
XVI - Tuberculose ativa CID A 15;
XVII - Acidente Vascular Cerebral AVC, com sequelas graves CID I 64,
I69-4; e
XVIII - Acidentes graves, com sequelas que incapacitem o servidor para
o trabalho CID Y 86.
O benefício objeto desta ação, qual seja, a ajuda de custo de
alimentação, ostenta nítida natureza indenizatória, pois tem como objetivo
ressarcir o servidor com suas refeições diárias no local de trabalho ou em
suas proximidades, considerando que seu pagamento circunscreve-se aos
dias efetivamente trabalhados.
Nesse sentido a doutrina: 'O auxílio-alimentação, como regra, é
claramente parcela indenizatória, de modo que, se assim é, não deve ser paga
nas férias; sendo paga de forma diversa, simulará verdadeira remuneração,
incompatível com o caráter do auxílio' (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO, na Obra Manual de Direito Administrativo, 30a edição, Editora Atlas,
às págs. 787/788).
Assim, a percepção do auxílio em comento depende do efetivo exercício
das funções pelo agente público, na esteira do que, aliás, também dispõe a
Súmula Vinculante no 55: 'O direito ao auxílio-alimentação não se estende
aos servidores inativos'.
No caso telado, a Municipalidade de Tupã, em casos excepcionais e
restritos (rol numerus clausus), em regulamentação a Lei em comento, editou
o Decreto Municipal no 7.637/2015 que previu a extensão do pagamento da
benesse durante o período de afastamento do servidor, notadamente em razão
de moléstias graves e taxativamente previstas naquele ato normativo.
Os fatos em lide já foram objeto de apreciação pelo Município réu na
seara administrativa, e a conclusão lá externada não merece reparo por esta
via judicial (fls. 133/135).
Isso porque os únicos documentos de natureza médica congregados aos
autos que se referem a moléstia que engendrou os afastamentos da autora
sinalizam que ela não padece de nenhuma das enfermidades elencadas
naquele Decreto Municipal.
A declaração médica de fls. 107, datada de 28/08/2013, informa que a
autora foi submetida a amputação de perna, e as declarações médicas
provindas do INSS de fls. 234/241 informam que a autora é diabética e que
após ferimento em pé esquerdo foi submetida à referida amputação,
elencando que portadora dos CID's 10 T 87.5 e CID 10 E 11.5.
Ou seja, conclui-se que a autora sofreu amputação de membro inferior
em decorrência da doença diabetes que possui, o que em nada se relaciona
com eventual acidente que tenha sofrido e gerado a sua incapacidade
permanente. Assim, em se tratando de norma excepcionante, bem assim
considerando a natureza estritamente indenizatória da benesse, como alhures
exposto, que é atrelada a alimentação do servidor em efetivo exercício, vedada
a aplicação de interpretação extensiva, pena de ofensa ao Princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006458-50.2020.8.26.0637 -Voto no 21.557
5
Legalidade, baluarte da interpretação das normas afetas ao regime jurídico
administrativo.
Destarte, tenho que a autora não faz jus ao recebimento da ajuda de
custo para alimentação (tickets) durante o período de afastamento decorrente
de intercorrências de saúde”.
Logo, falta amparo legal para o pedido da autora, na medida em
que os servidores afastados por motivo de saúde, estão em licença,
anotando-se que o benefício é pago “por dia efetivamente trabalhado pelo
servidor”, sendo excepcionado apenas para “o servidor público da ativa,
afastado por motivo de doença grave constante na Classificação
Internacional de Doenças”, isso tudo nos termos da Lei Complementar
Municipal no 285/2014. Ademais, como visto o Decreto Municipal no
7367/2015 regulamentou a matéria, trazendo um rol taxativo das doenças
que permitiriam a “percepção excepcional da Ajuda de Custo”, dentre as
quais, ainda que grave, não está incluída a moléstia que acometeu a
autora.
Nesse aspecto, não há que se falar em necessidade de avaliação
médica da autora, pois seu quadro está comprovado pelos documentos
juntados aos autos, estando claro que sua moléstia não está entre aquelas
elencadas no Decreto Municipal.
Ademais, para além de, a princípio, a ajuda de custo para
alimentação não ter feição remuneratória, mas indenizatória (STF: Súmula
680 do STF; STJ: AgRg no AgRg no REsp 1236496/MG, rel. Mina Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 17/04/2012, DJe 25/04/2012; AgRg no AgRg no Ag 1423393/RJ, rel.
Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/03/2012, DJe 09/04/2012;
AgRg nos EDcl no AREsp 47540/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j.
16/02/2012,
DJe
12/03/2012), a circunstância de que, conforme a
peculiaridade normativa da lei local ter previsto o tal benefício apenas
para determinadas doenças nada muda a situação, uma vez que, por
isonomia ou pelo princípio da igualdade, não é licito aumento de
vencimentos (STF: Súmula 339), o que inclui a extensão (contra legem) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006458-50.2020.8.26.0637 -Voto no 21.557
6
benefício em foco.
Enfim, ausente o direito pleiteado, em quadro de verba de feição,
em tese, pro labore faciendo (com situação excepcional prevista em lei), não cabe
ao Poder Judiciário imiscuir-se nos atos da Administração, mormente
quando ela cumpre a norma editada e vigente, em obediência ao princípio
da vinculação legal estrita.
A ação era mesmo improcedente e o apelo não vinga.
Correto, então, o resultado da sentença, impõe-se o
desprovimento do apelo.
A verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros legais
vigentes (10% sobre o valor da causa), cumprindo, ainda, majorá-la para 11%
(onze por cento) sobre o valor da causa, a título de acréscimo pela fase
recursal.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator